Tribunal: TJPA
Processo: 0011104-11.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011104-11.2018.8.14.0028

APELANTE: IAGO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, CAPUT, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE FACE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA CUJA IMPOSIÇÃO É CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O reconhecimento da atenuante da menoridade não pode conduzir a redução da pena base para quantum inferior ao mínimo legal. Súmula nº 231 do Colendo STJ.

2.

A reprimenda de multa não pode ser excluída da condenação, uma vez que sua aplicação é cumulativa.

3.

Recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IAGO DA SILVA SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que a pena base deve ser reduzida para quantum inferior ao mínimo legal face o reconhecimento da atenuante da menoridade, cuja diminuição da pena é obrigatória.

Aduz ainda que não tem condições financeiras de pagar a reprimenda de multa.

Pede o provimento do apelo para diminuir a sanção privativa de liberdade e a exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do apelo, uma vez que a orientação contida na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal em virtude do reconhecimento de atenuantes.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/05/2018, na Cidade de Marabá, no estacionamento da Faculdade Metropolitana, o apelante subtraiu a motocicleta Honda POP 100, placa QDC-8166, pertencente à vítima Thalia Campos Macedo.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que a pena base deve ser reduzida para quantum inferior ao mínimo legal face o reconhecimento da atenuante da menoridade, cuja diminuição da pena é obrigatória.

Quando da valoração da pena base, esta foi imposta em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Em seguida, foram reconhecidas a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência, sendo que a primeira preponderou sobre a segunda. Porém, a redução não foi aplicada porque a pena base foi imposta no mínimo legal. Portanto, não houve qualquer equívoco na dosimetria da pena, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ressalta-se, ainda, que a pena de multa não pode ser afastada, uma vez que sua imposição deve ser cumulada com a reprimenda privativa de liberdade.

Por essas razões, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21

de março

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022